Tribunal: TJBA
Processo: 0500497-94.2018.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500497-94.2018.8.05.0006 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: NAILTON DA SILVA SOARES Advogado(s): TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO GOMES DE OLIVEIRA ARGOLO, FILIPE OLIVEIRA MUNIZ APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPENSAÇÃO DE CHEQUES COM ASSINATURA FALSIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DANO MORAL CONFIGURADO. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Banco Bradesco S/A, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a instituição financeira à restituição de R$ 900,00, referentes à compensação de dois cheques subtraídos e fraudados por terceiro, mas afastou a condenação por danos morais. O autor sustenta a necessidade de inversão do ônus da prova e a configuração do dano moral decorrente da compensação de cheques com assinaturas grosseiramente falsificadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) negativa de inversão do ônus da prova; e (ii) estabelecer se a compensação de cheques com assinaturas falsificadas, diante da ausência de comunicação prévia do correntista acerca da subtração das cártulas, configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O interesse recursal exige utilidade prática do provimento pretendido, inexistente quando a sentença não se fundamenta na distribuição do ônus da prova, mas em valoração jurídica dos fatos reconhecidos como verdadeiros. 4. A revelia da instituição financeira, nos termos do art. 344 do CPC, e o reconhecimento expresso da falha na prestação do serviço afastam qualquer prejuízo decorrente da ausência de inversão do ônus da prova, tornando incabível o conhecimento do recurso nesse ponto. 5. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC, em razão do risco inerente à atividade exercida. 6. A compensação de cheques com assinaturas flagrantemente divergentes daquelas constantes nos registros bancários caracteriza falha na prestação do serviço, inserindo-se no âmbito do fortuito interno. 7. O dever do correntista de comunicar a subtração de folhas de cheque, previsto no art. 35 da Lei nº 7.357/85, não exonera o banco do encargo de conferir a autenticidade das assinaturas antes da compensação. 8. A omissão do correntista pode caracterizar culpa concorrente, influindo na quantificação da indenização, mas não afasta, por si só, o dever de reparar o dano moral quando evidenciada falha grave da instituição financeira. 9. A compensação indevida de cheque com assinatura falsificada extrapola o mero aborrecimento, pois viola a segurança patrimonial e a confiança do consumidor, configurando dano moral indenizável. 10. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar as funções compensatória e pedagógica da reparação, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se adequado o valor de R$ 8.000,00 diante das circunstâncias do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. Não há interesse recursal quanto à inversão do ônus da prova quando a sentença não se fundamenta na distribuição do encargo probatório, mas em valoração jurídica dos fatos incontroversos. 2. A compensação de cheque com assinatura grosseiramente falsificada configura falha na prestação do serviço bancário e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira, por se tratar de fortuito interno. 3. A ausência de comunicação prévia do correntista acerca da subtração de folhas de cheque pode caracterizar culpa concorrente, mas não afasta o dever de indenizar por dano moral quando demonstrada falha grave na conferência das assinaturas. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0500497-94.2018.8.05.0006, de Amargosa, em que figuram, como apelante, Nailton da Silva Soares e, como apelado, o Banco Bradesco S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em dar provimento parcial à apelação. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça